Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-14.2015.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELANTE(S):

VALTER BEZERRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO

VITIMA(S):

L. F. B. DE S.
A. V. B. DE S.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Considerando que o recurso em sentido estrito interposto por
Valter Bezerra da Silva
tinha por escopo unicamente o regular prosseguimento da apelação, inicialmente dada por intempestiva pelo juízo
a quo
, e considerando ainda que foi exercido o juízo de retratação pelo magistrado singular, encontrando-se o apelo apto a julgamento pela Segunda Câmara Criminal, é evidente que o vertente recurso em sentido estrito perdeu seu objeto.
Diante do exposto,
dou por prejudicado
o recurso em sentido estrito interposto por
Valter Bezerra da Silva
, e, considerando que o revisor da apelação já lançou seu despacho nos autos,
determino
a inclusão do feito (Ap 72386/2019) em pauta para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desembargador
Pedro Sakamoto
Relator